Tribunal: TJES
Processo: 5009718-27.2025.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Cartão de Crédito
Data de julgamento: 2026-03-12

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009718-27.2025.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO AGIBANK S.A
RECORRIDO: FRANCISCO DE ASSIS SILVA
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº
5009718-27.2025.8.08.0012

RECORRENTE: BANCO AGIBANK S.A

RECORRIDO: FRANCISCO DE ASSIS SILVA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

SENTENÇA: Dra.:
CHRISTINA ALMEIDA COSTA

EMENTA:
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO (RMC). AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto por instituição financeira contra sentença que declarou a nulidade de contrato de cartão de crédito consignado (RMC), determinou a restituição em dobro dos valores descontados e fixou indenização por danos morais em R$ 3.000,00. O recorrente alega regularidade na contratação e inexistência de danos.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em:
(i)
saber se é admissível a juntada de documentos comprobatórios da contratação apenas em sede recursal;
(ii)
verificar a existência de prova da contratação válida do serviço; e
(iii)
determinar se houve falha na prestação do serviço e dano moral indenizável.

RAZÕES DE DECIDIR

É inadmissível a análise de documentos novos juntados em fase recursal quando estes já eram acessíveis à parte no momento da contestação, operando-se a preclusão consumativa.

Ausente a prova da contratação (ônus do fornecedor, art. 373, II, CPC), a declaração de nulidade do ajuste e a inexistência dos débitos são medidas que se impõem.

A cobrança indevida por serviço não contratado configura falha na prestação do serviço (responsabilidade objetiva, art. 14 do CDC), gerando o dever de indenizar pelos danos morais sofridos.

O valor da indenização por danos morais fixado em R$ 3.000,00 atende aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, não se mostrando irrisório nem exorbitante.

DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
1. Documentos preexistentes à lide não podem ser apresentados em fase de recurso se a parte não comprovou o motivo de força maior que impediu a juntada tempestiva. 2. A ausência de contrato assinado torna inexigível o débito relativo a cartão de crédito consignado, ensejando a restituição de valores e reparação por dano moral."

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art. 98;

CDC, arts. 6º, VI, 14;

CPC, art. 373, II, 435, 487, I;

Lei 9.099/95, art. 46.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, Súmula 479; TJ-SP, AC 10035044520228260157;

TJ-AL, ED 0702198-28.2022.8.02.0046; Enunciado 11 e 32 das Turmas Recursais do ES.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

O requerido
BANCO AGIBANK S.A
interpôs recurso inominado em face da sentença de primeiro grau nos autos AÇÃO ORDINÁRIA proposta por
FRANCISCO DE ASSIS SILVA
.

A sentença de primeiro grau julgou os pedidos nos termos do dispositivo a seguir (ID 16839760):
“

Diante dessas considerações, profiro resolução de mérito, com base no artigo 487, inciso I, do CPC/15, e JULGO
PARCIALMENTE PROCEDENTE
os pedidos iniciais para:
DECLARAR a nulidade dos contratos de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável (RMC)
firmado entre as partes e,
DECLARAR
inexistentes todos os débitos dele decorrentes e, assim,
DETERMINAR
à parte requerida que se
ABSTENHA
de efetuar descontos referentes ao indigitado contrato no benefício da parte requerente, sob pena de multa no valor de R$ 200,00 (duzentos reais), a cada desconto indevido, até o patamar máximo de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).
CONDENAR
a requerida a restituir, em dobro, à parte autora os valores das parcelas efetivamente descontadas de sua conta,
nos últimos cinco anos anteriores à propositura da demanda
e aquelas que houverem sido descontadas durante o processo,
ficando desde logo autorizada a dedução (à guisa de compensação) do montante disponibilizado à parte autora à guisa de empréstimo
e por ela eventualmente utilizado (consumido), com juros de mora pela SELIC contados de cada desconto(evento danoso), sem incidência de fator autônomo de correção monetária, a fim de se evitar o bis in idem
.

CONDENAR
a requerida, ainda, a pagar à requerente a quantia de
R$ 3.000,00 (três mil reais)
a título de danos morais, com juros de mora pela SELIC desde o evento danoso (data do primeiro desconto ilicitamente efetuado), por se tratar de responsabilidade extracontratual (Súmula 54 STJ), sem incidência de fator autônomo de correção monetária, a fim de se evitar o bis in idem
.
”
.

Em sede recursal (ID 16839764), o recorrente argui
regularidade da contratação
. Requer a reforma da sentença. A parte defende ainda, o não cabimento da restituição de valores e argumenta que inexiste dano moral. Subsidiariamente, caso seja mantida a condenação, pugna pela minoração do
quantum
indenizatório fixado.

O autor apresentou contrarrazões (ID 16839772).

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço do Recurso interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses para concessão de efeito suspensivo.

Havendo questão processual pendente, passo a apreciá-la.

No caso presente, verifica-se que a parte recorrente juntou aos autos documentos nos IDs 16839767 e 16839765, referentes a contratação, estes não podem ser analisados em sede recursal, tendo em vista a preclusão. Registra-se, não é permitida a anexação de documentos novos após a sentença, salvo nos casos de fato superveniente ou de documento preexistente cuja ciência ou possibilidade de produção fosse desconhecida pela parte. Dessa forma, é impróprio e inadmissível o pleito de juntada de documentos em sede recursal
,
uma vez que a prova deveria ter sido apresentada na instância de origem (
juízo
a quo
).

Desta feita, os documentos juntados em sede recurso ofendem o contraditório e a ampla defesa, sendo vedada pelo ordenamento jurídico, sendo assim, não podem ser apreciados por violar o duplo grau de jurisdição.

Assim, verifico que configura a preclusão consumativa do seu direito, devendo suportar, portanto, as consequências de tais atos.

As jurisprudências são claras nesse aspecto:

APELAÇÃO CÍVEL - Ação declaratória cumulada com danos morais – Sentença de parcial procedência que condenou a ré à restituição em dobro dos valores descontados indevidamente e à indenização por danos morais no montante de R$10.000,00 – Insurgência da ré – PRELIMINAR DE
JUNTADA DE DOCUMENTOS NOVOS EM SEDE RECURSAL – O CPC permite a juntada de documentos novos, inacessíveis à parte à época da inicial ou contestação (art. 435) – No caso concreto, a parte ré deixou de apresentar qualquer prova em sede de contestação
, foi intimada especificamente para se manifestar nesse sentido,
e se manteve inerte em primeiro grau
– Documentos produzidos antes sequer do ajuizamento da ação,
cuja apresentação tardia não se justifica
– Preliminar rejeitada e apreciação dos documentos negada - MÉRITO – Ônus da prova da legítima contratação do serviço que cabe à ré fornecedora – Ausência de qualquer prova da contratação - Presunção de não contratação dos serviços, conforme narrado pelo autor – [...]. (TJ-SP - Apelação Cível: 10035044520228260157 Cubatão, Relator.: Tania Ahualli, Data de Julgamento: 16/07/2024, 12ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/07/2024)
. [Grifo nosso].

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. LIDE QUE SE DISCUTE EMPRÉSTIMO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. TESE DE OMISSÃO CONTIDO NO JULGADO QUANTO A JUNTADA DO INSTRUMENTO CONTRATUAL E PLEITO PARA OFICIAR AO BANCO DA PARTE AUTORA PARA JUNTAR EXTRATO OBJETIVANDO RESTITUIIR O VALOR DEPOSITADO NA CONTA DA PARTE AUTORA. TESES NÃO ACOLHIDAS.
DOCUMENTOS JUNTADOS APENAS EM FASE RECURSAL
.
INSTITUIÇÃO BANCÁRIA QUE NÃO JUNTOU INSTRUMENTO CONTRATUTAL NA FASE PROBATÓRIA
.
OCORRÊNCIA DE PRECLUSÃO CONSUMTIVA.
INTELIGÊNCIA DO ART . 434 E 435 DO CÓDIGO PROCESSO CIVIL. INCONFORMISMO DA EMBARGANTE COM O JULGAMENTO. ACÓRDÃO QUE SE DEBRUÇA SOBRE TODOS OS PONTOS NECESSÁRIOS AO DESLINDE DA CAUSA. PRETENSÃO RECURSAL ALICERÇADA EM REDISCUSSÃO DA MATÉRIA JULGADA . IMPOSSIBILIDADE. VIA INADEQUADA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS. (TJ-AL - Embargos de Declaração Cível: 0702198-28 .2022.8.02.0046 Palmeira dos Indios, Relator.: Des . Tutmés Airan de Albuquerque Melo, Data de Julgamento: 25/03/2024, 1ª Câmara Cível, Data de Publicação: 01/04/2024).
[Grifo nosso].

No mérito, saliento que o caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre o recorrente e o recorrido, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

Pois bem. Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal, em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos,
tenho o mesmo posicionamento da magistrada sentenciante.

A controvérsia cinge-se em saber se houve vício de consentimento e a validade ou não das contratações objeto da lide.

Comungo do mesmo entendimento do juízo sentenciante, pois reputo como ausentes nestes autos os contratos supostamente assinados pela parte autora, composto por identificação da espécie contratual e cláusulas regulares, tudo nos termos da legislação civil e consumerista.

Assim, o banco não se desincumbiu do ônus, que lhe cabia, de provar fatos impeditivos, modificativos e extintivos do direito da parte Autora, conforme dispõe o artigo 373, II, Código de Processo Civil.

Conforme Súmula da jurisprudência dominante no 479 do STJ: "As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias".

Desta feita, impõe-se a declaração de nulidade dos contratos em questão, e por conseguinte, é de rigor reconhecer como inexistente os débitos.

A falha na prestação de serviço por parte do banco recorrente se caracteriza na medida em que não se cercou das cautelas necessárias e pertinentes na prestação de seus serviços. Restam configurados a conduta ilícita e o consequente dever de indenizar o recorrido pelos danos materiais e morais sofridos, nos termos dos artigos art. 3º c/c 7º, p. único e 14 do Código de Defesa do Consumidor c/c 186 e 927 do Código Civil.

Sem maiores delongas, diante da inexistência de relação jurídica entre as partes e da nulidade dos contratos objeto da lide, a Juíza sentenciante acertadamente reconheceu o dever do requerido de restituir à parte autora os valores descontados indevidamente.

No mais, no presente caso, verifico que foi arbitrado o valor total de R$ 3.000,00, (três mil reais), o que reputo bem fixado para a hipótese. Assim, considerando que o montante indicado pelo juízo
a quo
não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por bem mantê-lo inalterado.

Somado a isto, destaco o Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe: “
a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório
”.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

Por tais razões,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo sentença intocada por seus próprios fundamentos. Condeno o recorrente ao pagamento de custas e honorários que fixo em 20% sobre o valor da condenação.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmo. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 18 de novembro de 2025.

LUCYNARA VIANA FERANDES MASSARI

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Sra. Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)